Tribunal: TJMT
Processo: 1056906-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056906-23.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RONILSON GONCALO DA SILVA - CPF: 084.477.251-89 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em sucumbência mínima como pretende a Seguradora, pois, no caso concreto, a tese autoral de condenação da Agravante ao pagamento do seguro obrigatório foi acolhida e, no que tange à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora. Logo, sem reparos à decisão monocrática que manteve a sucumbência recíproca vez que ambos os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu
, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1056906-23.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, de forma insistente, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 1.000,00) está além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 105072498).

Eis o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021